Tribunal: TJSP
Processo: 2246078-73.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2246078-73.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, é embargado ESCOLA DE
NATAÇÃO E GINÁSTICA BIOSWIM LTDA. (GRUPO BIO RITMO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2246078-73.2019.8.26.0000/50000 São Paulo
Voto no 14108
Embargos de Declaração Cível no 2246078-73.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Google Brasil Internet Ltda
Embargado: Escola de Natação e Ginástica Bioswim Ltda. (Grupo Bio
Ritmo)
Interessado: Bluefit Academias de Ginastica e Participações S.A.
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Eduardo Palma Pellegrinelli
Embargos de declaração – Julgamento virtual (Res.
772/2017) – Oposição da agravante – Inobservância –
Nulidade reconhecida – Necessidade de realizar-se o
julgamento presencial – Embargos de declaração
acolhidos.
São embargos de declaração opostos ao
acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto
contra decisão proferida na “ação de obrigação de não fazer,
cumulada com indenização por perdas e danos e pedido de tutela
provisória de urgência” (fls. 864/872).
Sustenta a embargante, em síntese, que
o julgamento virtual do agravo foi realizado mesmo após manifestar
discordância, tendo em vista pretender realizar sustentação oral, o
que resulta na violação do princípio da ampla defesa.
Há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Extrai-se
do
processado
que
a
embargante tempestivamente se opôs ao julgamento virtual do
agravo de instrumento que interpôs, conforme, inclusive, observado
no acórdão em questão (fls. 869).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2246078-73.2019.8.26.0000/50000 São Paulo
Apesar disso, o recurso foi julgado
virtualmente, nos da Resolução no 772/2017 deste Egrégio Tribunal
de Justiça. Logo, sem que fosse observada a expressa oposição da
embargante.
Trata-se de ocorrência que infirmou o
devido processo legal, posto ter retirado a possibilidade de a
embargante, que se opôs ao julgamento virtual, acompanhar
presencialmente o julgamento do recurso que interpôs, se o caso
sustentando oralmente.
Impõe-se, portanto, a anulação daquele
julgamento virtual e, consequentemente, do acórdão então proferido,
determinando-se a oportuna inclusão do agravo de instrumento em
pauta para o julgamento presencial.
Ante o exposto, ACOLHEM-SE os
embargos declaratórios.
MAURÍCIO PESSOA
Relator